Tribunal: TJSP
Processo: 1008161-82.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Entrega futura - Descumprimento do prazo contratual de entrega - Ação de indenização por danos materiais proposta pelos adquirentes contra a cedente do terreno e a incorporadora - Sentença de parcial procedência - Apelo da cedente do terreno - Obrigações atinentes ao empreendimento não contraídas por ela - Ilegitimidade passiva - Apelação provida